Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INSUFICIENTE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por beneficiário de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a irregularidade da resilição contratual e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O apelante pleiteia a majoração da indenização e modificação na base de cálculo dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (ii) estabelecer a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indenização por danos morais deve ser fixada com base no método bifásico, que conjuga a valorização das circunstâncias do caso concreto e o interesse jurídico lesado, evitando arbitrariedade do julgador e tarifação do dano, conforme jurisprudência do STJ.
4. No caso, o cancelamento do plano de saúde ocorreu com notificação prévia insuficiente e durante a vigência de tratamento médico relevante. No entanto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está alinhado à média fixada pelo Tribunal em hipóteses semelhantes, não se justificando sua majoração.
5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a soma do proveito econômico obtido, incluindo o valor do tratamento médico negado (R$ 21.000,00), a reativação do plano com mensalidade por um ano, R$ 9.599,00, e a indenização por danos morais. O montante atualizado serve de base para a aplicação do percentual de 10%, conforme previsão legal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 932, III, e 1.010, III; Lei 9.656/1998, art. 17-A; Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, Tema 1.082 (REsps 1.842.751/RS e 1.846.123/SP); TJDFT, Acórdão 1321401, 0704857-91.2019.8.07.0008, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 25/02/2021; TJDFT, Acórdão 1760139, 07190084420238070001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 19/09/2023.
(k)